Tribunal: TJES
Processo: 5011112-97.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011112-97.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ARNOBIO SOARES QUARESMA JUNIOR

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA VALORAÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo contra acórdão da Primeira Câmara Cível, que deu provimento ao recurso de apelação interposto por Arnobio Soares Quaresma Júnior, reconhecendo o desvio de função e condenando o ente estatal ao pagamento das diferenças remuneratórias entre o cargo ocupado (Auxiliar de Serviços Gerais) e aquele efetivamente desempenhado (Assistente Administrativo) nos últimos cinco anos a contar do ajuizamento da ação, até quando mantido o desvio. O embargante alega omissão na valoração do depoimento da testemunha, que teria interesse na causa, além de requerer o prequestionamento da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há omissão na valoração da prova testemunhal; e (ii) estabelecer se os embargos de declaração são necessários para fins de prequestionamento da matéria recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

O acórdão embargado enfrentou de forma expressa a questão relativa à suspeição da testemunha e à valoração de seu depoimento, afastando qualquer irregularidade na sua consideração como prova oral válida.

O pedido de reexame da valoração da prova testemunhal não configura omissão, tratando-se de mero inconformismo da parte embargante.

Nos termos do artigo 1.025 do CPC, os pontos suscitados pelo embargante são considerados prequestionados, ainda que os embargos sejam rejeitados, desde que o Tribunal Superior reconheça a existência dos vícios indicados no artigo 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.

A valoração da prova testemunhal, devidamente fundamentada no acórdão recorrido, não caracteriza omissão apta a justificar o acolhimento dos embargos.

Para fins de prequestionamento, os temas abordados nos embargos de declaração são considerados incluídos no acórdão, ainda que rejeitados, conforme o artigo 1.025 do CPC.

Vitória, 31 de março de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5011112-97.2021.8.08.0048

EMBARGANTE:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO:

ARNOBIO SOARES QUARESMA JUNIOR

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face do Acórdão proferido por esta Colenda Primeira Câmara Cível no Id 11056712 que, à unanimidade de votos, deu provimento ao recurso de apelação cível interposto por ARNOBIO SOARES QUARESMA JUNIOR para julgar procedente o pedido autoral, reconhecendo o desvio de função e, consequentemente, condenar o Estado do Espírito Santo a pagar ao Apelante as diferenças remuneratórias entre o seu cargo (Auxiliar de Serviços Gerais) e aquele efetivamente trabalhado (Assistente Administrativo) dos últimos cinco anos a contar do ajuizamento da ação, respeitado o prazo prescricional, até quando mantido o desvio, a ser apurado em fase de liquidação da sentença.

Em suas razões (Id 11388242), o Estado embargante alega a ocorrência de omissão relevante no acórdão relativa à valoração do depoimento da testemunha como informante, já que ingressou com ação de cobrança de auxílio-alimentação em face do Estado e perdeu a causa, bem como para fins de prequestionamento da matéria recursal.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Pois bem,
de início, importa consignar que os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, de modo que, na forma do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.

Apesar da argumentação trazida pela embargante, ao analisar breve trecho do voto componente do acórdão embargado, concluo que as questões devolvidas foram devidamente enfrentadas e decididas no acórdão recorrido, sobretudo, quanto ao afastamento da suspeição da testemunha e a valoração do seu depoimento como prova oral.

Nesse sentido, confira-se trecho do voto condutor do acórdão embargado:

“(...)

A partir das descrições dos cargos, sobreleva assentar que, nas ações que visam o reconhecimento de desvio de função, a prova de natureza oral é de extrema relevância.

Assim, deve-se consignar que as testemunhas arroladas pelo Apelante (id 5464828) afirmaram que as atividades por si exercidas são, basicamente, receber e separar o material e realizar a baixa dos pedidos do setor em que exerce o labor (atualmente, a Central de Abastecimento Farmacêutico do Hospital Dório Silva, mas anteriormente na Farmácia do mesmo nosocômio), cabendo-lhe ainda o encaminhamento das notas fiscais do setor.

In casu, depreende-se que o Juízo a quo, considerou suspeita a testemunha arrolada pela parte autora, aqui Apelante, à luz dos seguintes fundamentos:

“No caso em tela, a testemunha da parte autora, a Sra. Cristiane Loureiro Cabral, e que fora inquirido em juízo é por demais suspeita, visto que trabalhou diretamente com a autora e, em face do cargo de auxiliar de serviços gerais que ocupa, revela-se indiscutível seu interesse direto no desfecho favorável da causa.”

Em que pese as razões vertidas no r. decisum, em meu sentir, o fato de a testemunha ter laborado diretamente com a Apelante por muitos anos e exercer o mesmo cargo não é, per se, a importar em sua suspeição, a qual sequer fora aduzida pela parte contrária, devendo, portanto, ser presumida a boa-fé da testemunha em questão.

Nesse particular, não se perde de vista a extrema relevância do depoimento da testemunha que trabalhou diretamente com a parte autora, ora Apelante, na busca da verdade real, porquanto presenciou todos os fatos e vivenciou a mesma situação.

Neste sentido, já decidiu a Colenda Primeira Câmara Cível, deste Egrégio Sodalício, quando do julgamento de caso versando sobre idêntico contexto fático autos, para reputar válida a declaração da testemunha ouvida em Juízo.

Confira-se:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – DESVIO DE FUNÇÃO – AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS – DESEMPENHO DE TAREFAS CONCERNENTES AO CARGO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO – TESTEMUNHA SUSPEITA – BOA-FÉ PRESUMIDA – DEPOIMENTO DEVE SERVIR DE COMPROVAÇÃO – DESVIO COMPROVADO – DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS DEVIDAS – ÍNDICE DE CORREÇÃO – IPCA-E – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(...)

3. No caso em cotejo, o MMº. magistrado singular assim consignou para considerar suspeito o Sr. Lapa Manoel de Souza: “No caso em tela, a testemunha da parte autora, o Sr. Lapa Manoel de Souza, e que fora inquirido em juízo é por demais suspeito, visto que trabalhou diretamente com o autor e, em face do cargo de auxiliar de serviços gerais que ocupa, revela-se indiscutível seu interesse direto no desfecho favorável da causa.” Entretanto, o fato de ter trabalhado diretamente com o autor e exercer o mesmo cargo não são motivos suficientes para considerá-lo suspeito. Além de não ter sequer havido a contradita, deve ser presumida a boa-fé da testemunha ouvida.

4. Guardadas as diferenças, já houve manifestação do Tribunal Superior do Trabalho no sentido de que “o mero fato de o reclamante e a testemunha terem ajuizado ação com identidade de pedidos em face do mesmo empregador, por si só, não tem o condão de tornar suspeita a testemunha apresentada pela reclamante” (TST; Ag-AIRR 0000910-75.2018.5.10.0007; Segunda Turma; Relª Min. Maria Helena Mallmann; DEJT 17/03/2023; Pág. 2710)

5. Considerado os testemunhos, somados as outras provas colacionadas, fica demonstrado que, de fato, o autor exercia funções típicas do cargo de assistente administrativo, muito embora, formalmente, contratado para desempenhar o cargo de auxiliar de serviços gerais.

6. Não é relevante a inexistência de ordem expressa da chefia imediata para que o autor desempenhasse funções de cargo diverso, sendo que na grande maioria das vezes as atividades inerentes ao cargo de assistente administrativo eram realizadas em razão da ausência de servidores contratados no referido cargo.

7. Os depoimentos tomados em audiência de instrução são corroborados pela cópia do livro de escalas da farmácia de dispensação que reforçam a tese de que o autor exercia o cargo de assistente administrativo. As atividades desempenhadas pelo autor no sentido de fazer pedido via sistema, com login e senha ao estoque da farmácia, conferir a medicação quando chegava, distribuição nos bins, atender a prescrição médica que vinha via impressora, ler a prescrição, separar a medicação de acordo com toda prescrição dentre outras, muito mais se assemelham as atribuições do cargo de assistente administrativo, do que as atribuições do cargo que formalmente exercia (Auxiliar de Serviços Gerais). Também é possível observar que o autor não trabalhava no almoxarifado, que não pode ser confundido com a farmácia de dispensação. As tarefas desenvolvidas nos almoxarifados por auxiliares de serviços gerais compreendem carga, descarga de volumes e remanejamento físico de materiais e medicamentos.

8. Não havia distinção entre as atividades desempenhadas pelo requerente, auxiliar de serviços gerais, com as funções exercidas pelos assistentes administrativos, situação que, no sentir deste julgador, revela nítido desvio de função, devendo, consequentemente, ser reconhecido o direito do autor a percepção das diferenças salariais, com os reflexos nas demais parcelas, correspondentes ao período em que trabalhou em função diversa da qual estava investido, considerando, inclusive, eventuais afastamentos na contagem do tempo de desvio.

(...)

11. Recurso provido. Sentença reformada.”

(TJES, Classe: Apelação, 5015598-28.2021.8.08.0048, Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/10/2023). (...)”

Portanto,
forçoso reconhecer que o objetivo da parte embargante é rediscutir o mérito recursal, sob o argumento de que houve contradição deste Órgão Julgador, o que não se revela possível.

Por fim, de acordo com a previsão do artigo 1.025, do CPC, os pontos suscitados pela parte embargante passam a ser considerados prequestionados, mesmo que os embargos de declaração opostos nesta instância estadual tenham sido inadmitidos ou rejeitados, desde que a Corte Superior entenda pela existência dos vícios estampados no artigo 1.022 do referido código.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 08.04.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.